Tribunal: TJSP
Processo: 1000772-16.2016.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóvel. Pedido de dano moral, lucros cessantes diante do atraso na entrega da obra, restituição de corretagem, SATI, despesas cartorárias, IPTU ́s, taxa de localização do imóvel. Reconhecimento de parcial prescrição dos pedidos, bem como parcial procedência. Insurgência das requeridas. Alegação de que o termo de confissão de dívida assinado compreendida o pagamento do

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóvel. Pedido de dano moral, lucros cessantes diante do atraso na entrega da obra, restituição de corretagem, SATI, despesas cartorárias, IPTU ́s, taxa de localização do imóvel. Reconhecimento de parcial prescrição dos pedidos, bem como parcial procedência. Insurgência das requeridas. Alegação de que o termo de confissão de dívida assinado compreendida o pagamento do INCC previsto em contrato. Inadmissibilidade. Falta de prova da origem da dívida que justificasse a assinatura do termo de confissão de dívida. Devolução confirmada. Dano moral verificado. Atraso na entrega da obra. Frustração do promitente comprador em receber o imóvel para fruição na data prevista no contrato observado o prazo de tolerância. Situação que ultrapassa o mero dissabor. Lucros cessantes decorrem da impossibilidade de fruição da coisa, sendo desnecessária a prova do pagamento de alugueres. Pagamento mantido.

Sentença mantida. Recurso desprovido.